Tribunal: TJSP
Processo: 2234883-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita postulados pelos autores. Acerto. Não demonstrada a condição de hipossuficiência financeira. Requerentes auferem rendimentos mensais muito superiores a três salários mínimos. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.